Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742479-29.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO AGRAVADO: JULIO CESAR COELHO GONCALVES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725402-72.2020.8.07.0001, proposta por JULIO CESAR COELHO GONÇALVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 142404563 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 42209904), o agravante afirma que a r. decisão agravada deve ser reformada, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau teria deixado de examinar alguns dos argumentos vertidos na impugnação ao cumprimento de sentença, dentre os quais: i) a ausência de poderes dos procuradores do executado para atuação no cumprimento de sentença; ii) excesso de execução no valor de R$ 15.282,18 (quinze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezoito centavos); iii) o respeito à ordem de penhora estipulada no artigo 835 do Código de Processo Civil; e iv) a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, com o consequente acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante, apesar de requerer a gratuidade de justiça, não apresentou a respectiva declaração de hipossuficiência, nem juntou documentos comprobatórios de sua situação financeira, tanto na oportunidade do oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, quanto no agravo de instrumento. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [O] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.